Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600876-57.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600876-57.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600876-
57.2024.6.16.0050, que julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais de Claudio Bednarczuk
e Vanessa de Lara Maciel referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou os prestadores das
contas à devolução de recursos oriundos do FEFC, irregularmente aplicados, no montante de
R$32.960,00 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta reais) ao Tesouro Nacional. Apresentaram
Embargos de Declaração no qual, foi conhecido e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, de modo
a sanar a omissão constatada e integrar a sentença de ID 129191524 no tocante à análise das
irregularidades havidas com o contrato de honorários advocatícios celebrado por Vanessa de Lara
Maciel, e, por consequência, reduzindo tão somente a condenação de devolução ao Tesouro
Nacional do gasto correspondente, promovido com recursos públicos do FEFC, de R$20.000,00
(vinte mil reais) para R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da
decisão recorrida. Prestação de contas eleitorais final dos requerentes Claudio Bednarczuk e
Vanessa de Lara Maciel que concorreram ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido União
Brasil no município de Araucária, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas,
com ressalvas, tendo em vista que, as irregularidades encontradas, são todas referentes ao
pagamento de pessoal em valor superior ao previsto no contrato. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANESSA DE LARA MACIEL (RECORRENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
CLAUDIO BEDNARCZUK (RECORRENTE)
ENERZON DARCY HARGER VIEIRA (ADVOGADO)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743141
27/09/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44743141 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.483

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600876-
57.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: CLAUDIO BEDNARCZUK
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR79260-A
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRENTE: VANESSA DE LARA MACIEL
ADVOGADO: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - OAB/PR79260-A
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADES
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DA COTA
DE
MULHERES
NEGRAS.
IRREGULARIDADE
FORMAL
NOS
CONTRATOS
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
PAGAMENTOS
NÃO
PREVISTOS
NOS
CONTRATOS.
PAGAMENTOS
A
TERCEIROS
ESTRANHOS
À
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO
DE
VALOR
AO
ERÁRIO.
RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de
candidato ao cargo de prefeito, referente ao

Num. 44743141 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
pleito de 2024, e determinou a devolução
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
irregularmente utilizados.
2. O Setor Técnico apontou falhas como:
pagamento de honorários advocatícios sem
comprovação formal da vinculação com a
campanha feminina; contratos sem data de
assinatura ou com cláusula genérica de
início; valores pagos superiores ao número
de diárias previstas nos contratos; e valores
pagos a pessoas estranhas à prestação de
contas.
3. O Juízo a quo julgou aprovadas com
ressalvas as contas, com a condenação à
devolução de recursos do FEFC - Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
irregularmente aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a aplicação de recursos do
FEFC destinados à cota de gênero em
candidaturas
masculinas
configura
irregularidade; (ii) verificar a ocorrência de
bis in idem na condenação à devolução de
valores; (iii) analisar se as falhas formais
nos contratos, os pagamentos em excesso
e os pagamentos em contas de terceiros
justificam a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A norma de regência (art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019) exige
benefício direto à candidatura feminina para
a utilização de recursos da cota de gênero,
o que não foi comprovado no caso.
6. A responsabilidade solidária entre doador
e beneficiários visa o recebimento dos
valores
utilizados
irregularmente,
não
configurando bis in idem enquanto não
houver o efetivo recolhimento dos valores.
7. A ausência de data de início nos
contratos gera incerteza quanto ao prazo de

Num. 44743141 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
validade
e
aos
atos
executórios,
prejudicando a clareza das contas.
8.
A
ausência
de
documentação
comprobatória da jornada extraordinária
impede
a
validação
dos
pagamentos
superiores ao contratado.
9. A falta de comprovação de que os
pagamentos em contas de terceiros foram
destinados aos prestadores de serviços
contratados
gera
incerteza
quanto
à
regularidade dos pagamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação de
recursos do FEFC destinados à cota de
gênero em candidaturas masculinas, sem
comprovação de benefício direto à candidatura feminina, configura irregularidade.
2.
A
responsabilidade
solidária
na
devolução
de
recursos
utilizados irregularmente não configura bis
in idem enquanto não houver o efetivo
recolhimento dos valores. 3. Falhas formais
nos contratos, pagamentos em excesso e
pagamentos em contas de terceiros, sem a
devida
comprovação,
justificam
a
manutenção da decisão que julgou as
contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995;
Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17,
§6º, 74, II e III, 85; Código Eleitoral, art.
258;
Código de Processo Civil, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/MS, RE nº 060028963, Rel. Des.
FERNANDO
NARDON
NIELSEN,
DJE

Num. 44743141 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
29/07/2025;
TRE/RN, RE nº 060037543, Rel. Des. Fabio
Luiz de Oliveira Bezerra, DJE 05/06/2025;
TRE/RN,
RE
nº
0600321-
31.2024.6.20.0017, Rel. Juiz Daniel Cabral
Mariz Maia, j. 11/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDIO BEDNARCZUK e VANESSA DE LARA
MACIEL, respectivamente, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeita no município de
Araucária/PR pelo Partido União Brasil de Araucária/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as contas
eleitorais apresentadas pelo recorrente, referente ao pleito de 2024, e determinou a devolução de
recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, irregularmente utilizados,
no total de R$ 32.960,00 (trinta e dois mil novecentos e sessenta reais).
Publicado o edital, o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político, ou qualquer
interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44690032).
No Parecer Conclusivo Complementar (id. 44690448), após ser oportunizada ao prestador de
contas manifestar-se acerca dos apontamentos realizados no Parecer Conclusivo (id. 44690043),

Num. 44743141 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
o Setor Técnico se manifestou pela desaprovação das contas e recolhimento de valor ao Erário,
em razão da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC), apontando
as seguintes falhas: i) pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), sem a devida comprovação formal, qual seja a vinculação efetiva com a campanha da
candidata beneficiária dos recursos da cota de gênero; ii) identificação de 14 (quatorze)
ocorrências em que os contratos não apresentavam data de assinatura ou traziam cláusula
genérica de início, sem fixação precisa, correspondendo ao montante de R$ 12.120,00 (doze mil,
cento e vinte reais); iii) constatação de 17 (dezessete) casos em que os valores pagos superam o
quantitativo compatível com o número de diárias previstas nos respectivos contratos, totalizando
R$ 5.840,00 (cinco mil oitocentos e quarenta reais).
Após a manifestação do prestador de contas (id. 44690452), houve nova manifestação do Setor
Técnico no Parecer (id. 44690457), repisando o teor do Parecer Conclusivo Complementar (id.
44690448).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer se manifestando por julgar desaprovadas as contas,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44690460).
Na sentença de id. 44690462, o MM. Juiz a quo julgou aprovadas com ressalvas com ressalvas
as contas, com fulcro no artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,e o condenou à
devolução de recursos oriundos do FEFC, irregularmente aplicados, no valor de R$ 32.960,00
(trinta e dois mil novecentos e sessenta reais) ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador de contas apresentou Embargos de Declaração (id. 44690469) os
quais foram conhecidos, e no mérito, parcialmente providos pelo Juiz a quo, a fim de sanar a
omissão constatada e integrar a sentença no tocante à análise das irregularidades havidas com o
contrato de honorários advocatícios celebrado por Vanessa de Lara Maciel, e, por consequência,
reduzindo tão somente a condenação de devolução ao Tesouro Nacional do gasto
correspondente, promovido com recursos públicos do FEFC, de 20.000,00 (vinte mil reais) para
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), permanecendo inalterados os demais termos da
decisão recorrida. (id. 44690473).
Na decisão (id. 44690473), o Juiz a quo deu parcial provimento aos Embargos de Declaração,
reduzindo o valor a ser recolhido ao Erário para R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).
Irresignado, o prestador de contas interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44690480, no qual aduz que:
1) a condenação à devolução de R$ 19.500,00 é indevida, pois os candidatos beneficiários
(vereadores) já haviam sido condenados individualmente à restituição de suas quotas de R$
500,00 em processos separados. Assim, embora a lei preveja responsabilidade solidária, a
imposição da obrigação de devolução tanto aos doadores (recorrentes) quanto aos beneficiários
resulta em inaceitável dupla penalização pelos mesmos fatos, violando o princípio do non bis in
idem, já que a condenação dos recorrentes à restituição integral dos R$ 20.000,00 se soma à
condenação dos candidatos proporcionais em suas respectivas prestações de contas (cotas de
R$ 500,00 cada, totalizando R$ 5.000,00), configurando punição dupla sobre os mesmos fatos; 2)
a decisão rejeitou de forma equivocada a alegação de erro material quanto às condenações de
R$ 7.560,00 e R$ 4.800,00, ainda que reconhecido pela própria sentença que o percentual de
irregularidades (4,77%) era inferior ao limite de 10% que justificaria a desaprovação, aplicando-
se, assim, de forma contraditória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade: no valor de

Num. 44743141 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
R$ 7.560,00, a ausência de data de início nos contratos configura falha meramente formal que
não comprometeu a comprovação das despesas, uma vez que os serviços foram demonstrados
por fotos e materiais gráficos, sendo que, se mantida a devolução, esta deveria ser apenas
proporcional, a partir da data do primeiro pagamento como marco inicial da avença; já no valor de
R$ 4.800,00, referente a pagamentos superiores ao contratado, os gastos corresponderam a
horas extras efetivamente trabalhadas por colaboradores, sobretudo na reta final da campanha,
devidamente comprovadas por documentos, e a rejeição da justificativa configurou formalismo
excessivo, impondo sanção desproporcional por falha documental, sem apropriação indevida ou
desvio de finalidade; 3) a determinação de devolução de valores pagos em contas correntes
diversas das pessoas que prestaram serviços não se sustenta, pois a análise técnica identificou
corretamente os contratados e os respectivos pagamentos, tendo ocorrido apenas a circunstância
de alguns prestadores não possuírem conta própria, razão pela qual os pagamentos foram feitos
em contas de terceiros por eles indicados, medida que não comprometeu a regularidade das
contas nem gerou omissão de gastos eleitorais, tratando-se de despesa registrada junto ao SPCE
e plenamente identificada. Ao final, requereu fosse o conhecimento e provido o recurso eleitoral
para reformar a r. sentença recorrida, afastando a condenação de devolução de R$ 19.500,00
referente aos honorários advocatícios, reconhecendo que a despesa beneficiou direta e
inequivocamente a candidatura feminina e a chapa majoritária, reconhecendo-se, ainda, a
validade das demais despesas questionadas, considerando-as regularmente comprovadas,
proporcionais e realizadas em conformidade com a legislação eleitoral aplicável, afastando-se
qualquer sanção por suposto formalismo documental ou pagamentos realizados em contas
indicadas pelos prestadores de serviços.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do Recurso Eleitoral interposto. ( id. 44715540).
É o relatório.

II – VOTO
II.i. Da admissibilidade
A publicação da intimação da r. sentença ocorreu no Diário da Justiça Eleitoral - DJE 135/2025,
dia 18/07/2025 - sexta-feira (id. 44690466), tendo o prestador de contas apresentado Embargos
de Declaração (id. 44690469) em 23/07/2025 - quarta-feira, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis
previsto no artigo 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil. A decisão dos
aclaratórios foi publicada em 05/08/2025, às fls. 292-301, Edição nº 150 do DJe (id. 44690478), e
o Recurso Eleitoral foi interposto em 08/08/2025 - sexta-feira (44690480), dentro do prazo de 03
(três) dias úteis previsto no art. 30, 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019- TSE,
c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.ii. Do mérito

Num. 44743141 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo julgou aprovadas com ressalvas as contas e determinou o
recolhimento de R$ 32.960,00 (trinta e dois mil novecentos e sessenta reais), os quais foram
reduzidos a R$ 32.460,00 (trinta e dois mil novecentos e sessenta reais) na r. decisão de
Embargos de Declaração, em razão das seguintes aplicações irregulares de recursos do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha relativos: i) aplicação desses recursos, que são
específicos da cota de candidaturas de mulheres negras, sem a devida comprovação; ii)
irregularidade formal consubstanciada na ausência da data de início dos contratos formalizados
com os prestadores de serviço; iii) pagamento de pessoal em valor superior ao previsto nos
contratos; e iv) pagamentos realizados a terceiros estranhos à prestação de contas em lugar dos
reais contratados.
Os valores a recolher, como dito, são oriundos de valores irregularmente aplicados, de recursos
do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme a seguir exposto:

II.ii.i Da contratação de advogados com recursos da cota de candidatura de mulheres
negras
Nos pareceres de id. 44690043, id. 44690448 e id. 44690457, o Setor Técnico aponta a
contratação do advogado João Matheus Fragoso dos Anjos pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) com recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A irregularidade apontada centra-se na utilização desse recurso, o qual é oriundo da cota para a
candidatura de mulheres negras, em prol de candidatos homens, o que é irregular e infringe ao
previsto no art. 17, §6º, da Resolução TSE nº23.607/2019, que assim dispõe:
Art.17 - O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº9.504/1997, art.16-C, §2º).
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser
aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
[...]
Na imagem abaixo, extraída do SPCEWeb, relativa à doação realizada à candidata VANESSA

Num. 44743141 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
DE LARA MACIEL na prestação de contas do Diretório Nacional do Partido União Brasil, consta
menção expressa da natureza desse recurso:
Em suas razões recursais, o prestador de contas alega que a despesa com a contratação de
advogado trouxe benefício direto a Vanessa de Lara Maciel, candidata a vice-prefeita no
município de Araucária-PR.
Menciona que o repasse aos candidatos proporcionais masculinos foi um investimento estratégico
para garantir a solidez da base de apoio da chapa majoritária, sendo a regularidade das
candidaturas proporcionais condição essencial para que pudessem atuar como cabos eleitorais e
apoiadores, cuja "blindagem jurídica" de tais candidatos beneficiou, de forma direta e mensurável,
a campanha da candidata feminina.
Os argumentos apresentados pelo prestador de contas não devem prosperar, pois a norma de
regência - art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 - é clara ao dispor que deverá ocorrer
benefício direto à candidatura feminina - que no presente claro ainda se restringe às mulheres
negras - salvo o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino e de
pessoas não negras, fato não demonstrado de forma conclusiva e convincente pelo Recorrente.
Nesse sentido, destaco excerto da manifestação do ilustre representante da Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 44715540):

Num. 44743141 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
“[...]
Conforme já exarado na sentença, os documentos e esclarecimentos apresentados
pela parte recorrente são insuficientes para justificar as irregularidade pois se
verificou a existência de doação estimável de serviços advocatícios custeados com
recursos destinados à candidatura do gênero feminino para candidatos do sexo
masculino, configurando aplicação irregular de recursos.
No caso posto, não é possível demonstrar de forma inequívoca que os valores
doados pela candidata feminina ao pleito do demais candidatos, pagos
originariamente com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das campanhas femininas, tenham
gerado benefício específico para a candidatura da doadora, em montante
proporcional ao valor que ela originalmente repassou para as candidaturas
masculinas.
[...] (Grifei)
Nesse sentido, cito arestos de outros regionais:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA DESTINADOS À COTA DE GÊNERO.
RETIFICAÇÃO CONTÁBIL INCAPAZ DE SANAR O VÍCIO MATERIAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de
contas, ao fundamento de utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados ao custeio de campanha feminina,
no valor de R$ 3.350,00, que corresponderiam a 46,56% do total das despesas
declaradas. O recorrente alegou erro contábil sanado por prestação de contas
retificadora e defendeu a aprovação das contas ou, subsidiariamente, a sua
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de fundamentação da
sentença inicial gera nulidade do julgado; e (ii) estabelecer se a retificação contábil
pode afastar a irregularidade material decorrente da utilização de recursos
vinculados à cota de gênero em benefício de campanha masculina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação não é cabível

Num. 44743141 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
quando a causa se encontra madura para julgamento, devendo o Tribunal suprir
eventual omissão, conforme art. 1.013, § 3º, I, do CPC, em atenção aos princípios
da celeridade e da economia processual.
4. A retificação contábil apresentada pelo recorrente, que consistiu na exclusão do
lançamento da doação estimável em dinheiro, não afasta a materialidade da
irregularidade, pois os recibos e documentos comprobatórios demonstram que o
benefício efetivamente ocorreu durante a campanha.
5. O art. 17, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que os recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas têm aplicação vinculada e exclusiva,
sendo ilícito seu uso em campanhas de candidatos homens.
6. O percentual de 46,56% das despesas totais decorrente da irregularidade
evidencia gravidade e relevância econômica da infração, afastando a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que poderiam justificar
aprovação com ressalvas.
7. A jurisprudência consolidada da Justiça Eleitoral veda a destinação de
recursos da cota de gênero a candidaturas não contempladas pela norma,
salvo benefício comum direto comprovado, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retificação contábil não afasta o vício material consistente na utilização
indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
destinados exclusivamente ao custeio de campanhas femininas.
2. A irregularidade decorrente do desvio de finalidade na aplicação de verba pública
configura ilícito grave, ensejando a desaprovação das contas eleitorais, ainda que o
candidato promova retificação posterior dos lançamentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e
1.013, § 3º, I; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 17, §§ 6º e 9º, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/MS, PCE nº 060160606, Rel. Juíza Sandra
Regina da Silva Ribeiro Artioli, j. 28.02.2024.

(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060028963, Acórdão, Relator(a) Des.
FERNANDO NARDON NIELSEN, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral,
29/07/2025.) (Grifei)

Num. 44743141 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATOS. CARGO MAJORITÁRIO. COTA DE
GÊNERO. VERBA DO FEFC DESTINADA A CANDIDATURA FEMININA. DESVIO
DE FINALIDADE. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DIRETAS E CUSTEIOS DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS EM FAVOR DE CANDIDATURAS
MASCULINAS. IRREGULARIDADE PARCIALMENTE AFASTADA EM RELAÇÃO À
APLICAÇÃO EM FAVOR DE CANDIDATURA DE PESSOA DO GÊNERO
FEMININO. REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO AO ERÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por Lawrence Carlos Amorim de Araújo e Carmen Júlia
Araújo Holanda Montenegro de Negreiros contra sentença que aprovou com
ressalvas suas contas de campanha aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita de
Mossoró/RN nas Eleições de 2024, com determinação de devolução de R$
89.300,00 ao Tesouro Nacional, diante do desvio de finalidade na aplicação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) vinculados à
cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em apurar a regularidade na aplicação de recursos do
FEFC destinados à candidatura feminina, tendo em vista sua utilização para
beneficiar candidatos do gênero masculino, mediante transferências financeiras e
custeio de serviços de assessoria jurídica e contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional prevê que "o montante do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a
campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na
televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de
no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a
distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos
órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o
interesse partidário" (art. 17, § 8º, da CRFB/88).
4. A Resolução TSE n.º 23.607/2019 impõe a destinação exclusiva dos recursos da
cota de gênero à promoção de candidaturas femininas, sendo ilícita sua aplicação
em campanhas masculinas, salvo despesas comuns e transferência ao partido para
custeio de cota-parte de despesas coletivas, desde que demonstrado benefício
direto à candidatura feminina (art. 17, §§ 6º e 7º).
5. Na espécie, comprovou-se que parte dos recursos foi destinada à candidatura de
pessoa registrada pelo gênero feminino, devendo essa quantia (R$ 6.950,00) ser
excluída da glosa.
6. No que se refere às demais utilizações, não restou demonstrado nos autos que

Num. 44743141 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
as transferências financeiras diretas e os custeios de serviços jurídicos e contábeis
realizados em favor de outras candidaturas masculinas resultaram em benefício
direto à candidatura feminina.
7. Em relação ao custeio de serviços jurídicos e contábeis em prol de
candidaturas masculinas, este Regional já decidiu que "é indevido o emprego
de recursos do FEFC destinados ao custeio das campanhas femininas (e de
pessoas negras) para o pagamento de serviços advocatícios e de
contabilidade em favor de candidaturas não contempladas nessas cotas"
(TRE/RN, RE nº 0600321-31.2024.6.20.0017, Rel. Juiz Daniel Cabral Mariz Maia,
julgado em 11/03/2025).
8. Quanto à realização de transferências financeiras diretas em favor de
candidaturas masculinas, tal procedimento não se encontra abarcado pela
ressalva inserta na parte final do § 7º do art. 17 da resolução de regência, na
medida em que não houve o pagamento pela candidatura prestadora de
contas de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, nem
tampouco a transferência de recursos ao partido para custeio de cota-parte
de despesas comuns.
10. Em relação ao cumprimento da destinação específica dos recursos, a candidata
beneficiária tem o dever de diligência para apurar a natureza da verba recebida,
não sendo possível afastar sua responsabilidade pela simples alegação de
desconhecimento de sua origem, conforme o princípio da boa-fé objetiva. Não se
trata de presumir a má-fé da parte, mas de se exigir da postulante a mandato
eletivo um dever razoável de cautela, em prol do atendimento a uma norma de
envergadura constitucional (art. 17, § 8º, da CRFB/88), que veicula importante e
salutar política afirmativa em prol da igualdade substancial entre homens e
mulheres.
11. O combate à discriminação contra a mulher constitui obrigação decorrente de
tratado internacional de direitos humanos firmado pela República Federativa do
Brasil no sistema onusiano (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher - CEDAW), cujo descumprimento poderá ensejar a
responsabilização do estado brasileiro perante órgãos internacionais. Assim, em
atenção à política afirmativa constitucional e às obrigações internacionais
assumidas pelo Estado brasileiro, a destinação indevida de recursos vinculados à
promoção de mulheres na política justifica a imposição de ressarcimento ao erário.
12. Nessa perspectiva, mantém-se parcialmente a glosa, que restou afastada
unicamente em relação à aplicação de recursos em prol de pessoa do gênero
feminino, a ensejar o provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de
reduzir o montante da irregularidade relativa ao desvio de finalidade na aplicação
de recursos do FEFC vinculados ao cumprimento da cota feminina.
IV. DISPOSITIVO E TESES

Num. 44743141 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
13. Recurso parcialmente provido, unicamente para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional de R$ 89.300,00 para R$ 82.350,00, mantendo-se a
aprovação das contas com ressalvas.
Teses de julgamento:
1. A aplicação de recursos do FEFC vinculados à cota de gênero em campanhas
masculinas configura desvio de finalidade, salvo se demonstrado benefício direto à
candidatura feminina.
2. A beneficiária da verba tem o dever de apurar a origem dos recursos públicos
recebidos, sendo responsável pela sua destinação irregular, não afastando tal
obrigação a alegação de ausência de ciência expressa da vinculação da receita à
política afirmativa de gênero.
3. A comprovação da utilização dos recursos em conformidade com os princípios
constitucionais da igualdade de gênero é condição para sua regularidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 8º; Resolução TSE n.º
23.607/2019, art. 17, §§ 4º, 6º e 7º; Código Civil, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: TRE/RN, RE n.º 0600321-31.2024.6.20.0017, rel.
Juiz Daniel Cabral Mariz Maia, j. 11/03/2025.
(TRE - RN - RECURSO ELEITORAL nº060037543, Acórdão, Relator(a) Des. Fabio
Luiz de Oliveira Bezerra, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 05/06/2025.)
(Grifei)
Da mesma forma, não prospera o argumento de que o Juízo a quo tenha delimitado o valor de R$
500,00 (quinhentos reais) para as candidaturas masculinas e, por via de consequência, limitaria a
devolução ao Erário em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos aos 10 (dez) candidatos
masculinos.
Tal informação é equivocada e foi apresentada pelo próprio prestador de contas na página 3, id.
44690452, in verbis:
“Por fim, denota-se que houve o emprego de R$ 500,00 (quinhentos reais) dos
valores recebidos para fins de realizar a prestação de contas dos candidatos
masculinos. Ao todo foram 10 candidatos masculinos. Assim, na remota hipótese
de devolução de valores, verifica-se que R$ 5.000,00 foram empregados nas
prestações de contas dos candidatos masculinos, que de toda forma durante a
campanha foram extremamente atuantes em prol da candidatura feminina.”
A conclusão adotada pelo Juízo a quo para delimitar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a
cada candidato é extraída de excerto da r. sentença, a seguir transcrita:
“17.É fato notório deste Juízo, e que pode ser facilmente verificado a partir da
análise dos respectivos processos de prestação de contas eleitorais, de público

Num. 44743141 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
acesso, que, efetivamente, os candidatos ao pleito proporcional que concorreram
na circunscrição de Araucária/PR pelos Partidos REPUBLICANOS, PSD e UNIÃO
(que, no âmbito do pleito majoritário formaram a coligação "O Trabalho Continua"),
informaram que os honorários com o advogado atuante em suas campanhas e
prestação de contas foram arcados pela ora embargante, justamente a partir da
antedita contratação, apresentando cópia de seu termo.
18.Nestes termos, tem-se que foram 40 (quarenta) o total de beneficiados pelo
contrato em comento.”

Assim, o prestador de contas não demonstrou de que forma o pagamento de honorários a
candidatos do gênero masculino teria resultado em benefício à candidatura de Vanessa de Lara
Maciel. As meras alegações restaram despidas de provas que pudessem dar-lhe o lastro
necessário a fundamentar suas alegações.
Nesse sentido, deve ser mantida a r. sentença, nesse particular.

II.ii.ii Da suposta existência de “bis in idem” no julgado a quo
O Recorrente aduz que o julgado combatido afronta ao Princípio do “Non bis in idem” ao
determinar o recolhimento de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma solidária aos candidatos
beneficiários da doação realizada pela candidata Vanessa de Lara Maciel, os quais foram
condenados individualmente à restituição desse valor em suas respectivas prestações de contas
eleitorais.
O instituto da solidariedade prevê que o pagamento de uma das partes aproveita às demais,
assim, caso ocorra o pagamento por um dos devedores solidários, a obrigação se extingue para
os demais.
Nestes autos, a responsabilidade solidária entre doadora e respectivos beneficiários visa o
recebimento dos valores oriundos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
utilizados irregularmente, tanto de uma parte como de outra, o que primeiro ocorrer, nada além
disso.
Ao ser recolhido o valor nos autos de algum dos beneficiários, basta que informe nestes autos, e
a respetiva a quota parte desse beneficiário será abatida do total do valor em questão, que é de
R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).
Dessa forma, não há que se falar em “bis in idem” quando sequer houve recolhimento dos
valores.

II.ii.iii Dos supostos erros materiais na condenação por vícios meramente formais

Num. 44743141 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
Aduz o Recorrente que, embora na r. sentença o Juízo a quo tenha reconhecido a possibilidade
da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso, determinou o
recolhimento de valores de falhas que, embora existentes, são de natureza exclusivamente
formal.

a) Da ausência da data de início nos contratos:
Menciona o Recorrente que a falha ao não se mencionar as datas de inícios nos contratos que
levaram à condenação de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais) foi meramente
material e não comprometeu o mérito da despesa, e que a devolução, caso mantida, deveria se
ater à data do primeiro pagamento como marco inicial da avença, com a devolução proporcional,
descontando os dias trabalhados a partir do primeiro pagamento efetuado.
Sobre essa questão, assim se manifestou a Unidade Técnica:
“A ausência da assinatura do contratado no instrumento contratual compromete a
validade do ajuste jurídico, pois retira do documento a formalização mínima exigida
para a comprovação da existência de vínculo entre as partes.
A assinatura é o elemento essencial que demonstra a manifestação de vontade do
contratado em aderir aos termos pactuados, sendo condição necessária para que o
contrato produza efeitos jurídicos. Esse vício formal ganha ainda maior relevância
quando se constata que não foram apresentados outros documentos que
pudessem suprir a ausência de assinatura, como declaração da própria contratada,
recibo nominativo com referência contratual ou comprovação da execução dos
serviços prestados.”
O erro formal observado - ausência da data de início da contratação - traz incerteza quanto ao
prazo de validade e também quanto aos atos executórios da contratação.
Como reflexo direto, tem-se a impossibilidade de aferir com segurança se a prestação do serviço
e os pagamentos ocorreram dentro do previsto do que fora avençado, o que prejudica a clareza e
a confiabilidade das contas.
Sem reparos a serem feitos.

b) Dos pagamentos superiores ao que foi contratado:
O Recorrente alega que, ao ser instado a esclarecer sobre valores pagos superiores ao que
previa os contratos, no total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), apresentou os devidos
esclarecimentos, aduzindo que alguns colaboradores trabalharam mais de 06 (seis) horas diárias
e que documentos juntados justificavam o pagamento dessas horas extraordinárias.
Sobre essa questão, assim se manifestou a Unidade Técnica no Parecer Conclusivo (id.

Num. 44743141 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
44690448):
“Contudo, não foi apresentada qualquer documentação complementar que
comprove a efetiva continuidade ou a intensificação da jornada — como aditivos
contratuais, controles de presença, escalas de atividades, declarações funcionais
ou recibos com detalhamento das datas e turnos trabalhados. Também não foram
localizadas cláusulas contratuais que prevejam expressamente o pagamento em
dobro por turnos adicionais. Tecnicamente, a ausência desses elementos
compromete a validação dos argumentos apresentados. Em que pese a alegação
de extensão da prestação dos serviços, sem respaldo documental idôneo, não é
possível considerar regular a extrapolação dos valores originalmente contratados.”
Mesmo após ser intimado desse Parecer Conclusivo, o prestador de contas não apresentou
documentos que pudessem justificar a jornada extraordinária, o que corrobora com o
entendimento do Juízo a quo, na r. sentença, que assim se manifestou sobre a matéria:
“[...]
35.Aponto que em todos os casos em que os prestadores tenham apresentado
termos aditivos posteriormente firmados para afastar as irregularidades, tais
elementos não se mostraram aptos a sanar a ausência de formalização
contemporânea e tampouco a fragilidade probatória quanto à execução efetiva dos
serviços. Os adendos contratuais colacionados foram firmados apenas após o
término do período eleitoral, fato que compromete sua legitimidade como elemento
de prova apto a suprir as deficiências formais dos contratos originais. A
comprovação da regularidade das despesas custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) exige documentação mínima
idônea e contemporânea, capaz de demonstrar a prestação efetiva dos serviços
contratados, o vínculo jurídico entre as partes e a correspondência entre o valor
pago e a execução realizada. Adendos posteriores, elaborados após o
encerramento da eleição e já em fase de exame técnico, não possuem presunção
de veracidade, tampouco têm força para convalidar retroativamente vícios de
formação contratual, como a ausência de assinatura, a indefinição da vigência ou a
incompatibilidade entre valores pagos e serviços efetivamente comprovados.
[...]
A ausência de apresentação de elementos probatórios, ou a apresentação extemporânea, não
permitem ao julgador firmar o entendimento de que havia permissão contratual para a jornada
extraordinária, sendo devida a devolução ao Erário dos valores irregularmente utilizados dos
recursos do FEFC, devendo também ser mantida a r. sentença nesse ponto.

c) Dos pagamentos em contas de terceiros:
Quanto à devolução de valores que foram pagos em contas correntes diversas das pessoas que

Num. 44743141 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18
prestaram os serviços, o Recorrente aduz que tais pessoas assim o fizeram pois não possuíam
contas próprias para receberem tais valores. Dessa forma, teriam se utilizado de contas bancárias
de terceiros para receberem o que lhes era devido.
Alega que esse fato não comprometeu a regularidade das contas, nem tampouco sua análise
técnica, tanto que teriam sido identificados os contratados e os respectivos pagamentos.
As alegações do Recorrente não condizem com a realidade, pois, ao deixar de apresentar
documentos fidedignos, que efetivamente comprovem que o destino dos pagamentos aos
prestadores de serviços efetivamente contratados, não há que se falar em clareza e certeza dos
mencionados pagamentos.
Ao contrário, o que se tem é somente incerteza, pois as pessoas que efetivamente receberam os
pagamentos não possuíam vínculos contratuais com os prestadores de conta, estando à margem
da presente prestação de contas.
Ante o exposto, considerando que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que o
pagamento dos honorários advocatícios, com recursos do FEFC específicos para candidatura de
mulheres negras se deu em benefício das referidas candidaturas; que não trouxe provas aptas a
comprovar o início da vigência dos contratos, cuja data de início não se informou nos
instrumentos contratuais; que não justificou de forma conclusiva e convincente que os valores
pagos a terceiros - não vinculados aos prestadores de contas - foram destinados aos reais
contratados, o desprovimento ao Recurso Eleitoral é medida que se impõe.

III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto, mantendo-se incólume a r. sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas de CLÁUDIO BEDNARCZUK e VANESSA DE LARA MACIEL, relativas ao pleito de
2024, bem como a determinação de recolhimento ao Erário do valor de R$ 32.460,00 (trinta e
dois mil quatrocentos e sessenta reais), nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44743141 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717373198400000043681205
Número do documento: 25092717373198400000043681205
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:38:18

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600876-
57.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: CLAUDIO BEDNARCZUK, VANESSA DE LARA MACIEL -
Advogados dos(as) RECORRENTES: ENERZON DARCY HARGER VIEIRA - PR79260-A, JOAO
MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - PR106479 - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL
DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025